Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-47.2011.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003836-47.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), REGIMAR DOS SANTOS DA SILVA (APELANTE), GEISIANE BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA (ART. 213 C/C ART. 224, “A”, CP) – ESTUPRO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA MENOR DE 18 E MAIOR DE 14 ANOS – (ART. 213, § 1º, CP) – CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO ÀS PENAS DO ART. 217-A C/C ART. 71, DO CP – RECURSO DEFENSIVO – ESTUPROS CONTRA MENOR DE 14 ANOS COMETIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 12.015/2009 – 1. ALMEJADA CONDENAÇÃO ÀS PENAS DO ART. 213, § 1º C/C ART. 71 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DA PENA MAIS GRAVE AUMENTADA DE UM SEXTO A DOIS TERÇOS – 2. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº. 12.015/09 – IMPROCEDÊNCIA – LEI ANTERIOR QUE PREVIA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVOSA – LEI Nª 12.015/2009 MAIS BENÉFICA AO RÉU –

RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes do art. 217-A e art. 213, § 1º, do CP, imperiosa a aplicação ao réu, da pena do crime mais grave, aumentada de um sexto a dois terços;

2.
“(...) Não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90." (HC 144.091/PE, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015). (...)”
(AgRg no AREsp 1124561/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
R. S. S.
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Estupro de Vulnerável
, em continuidade delitiva
(art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71,CP), à pena de
40
anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
(Id. 65985469/70).

Em suas razões, requer a condenação pela autoria do crime descrito no
art. 213, § 1º c/c art. 226, II e art. 71, do CP
, sob o argumento de que o delito pelo qual foi condenado (art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, CP) não estava em vigência na época em que a vítima era menor de 14 anos (Id. 65985473).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 65985480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 72651469):

Acusado condenado nas penas do artigo 217-A c/c 226, II em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 40 (quarenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado – Inconformismo defensivo – Requer seja aplicada a pena do artigo 213, §1º, c/c 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal – Alegações procedentes –
Vítima que já não poderia ser sujeito passivo do crime do art. 217-A quando da entrada em vigor da Lei 12.015/2009
– Pelo
provimento
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021